Tribunal: STF
Processo: HC 236002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Conversão de prisão preventiva em domiciliar. 3. Pai. 4. A alegação de ser único responsável pelo cuidado de filho menor de 12 anos não gera, automaticamente, o direito do apenado em regime fechado ou semiaberto à prisão domiciliar (Art. 117 da LEP). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.